Tribunal: TJDFT
Processo: 0724058-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724058-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIA DE ABREU GUIMARAES SOUTO AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO BELVEDERE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Junia de Abreu Guimarães Souto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0038035-69.2014.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de suspensão do feito formulado por ela e determinou a expedição da carta de arrematação (id 232193650 e 237467997 dos autos originários). A agravante afirma que a decisão agravada impacta diretamente o mérito da execução porquanto consolida a transferência do imóvel arrematado e gera efeitos irreversíveis que comprometem a efetividade da jurisdição recursal. Acrescenta que a expedição da carta de arrematação é um ato de natureza definitiva, que ultrapassa a mera administração processual e exige revisão imediata, sob pena de perda de objeto do Agravo de Instrumento no 0738933-92.2024.8.07.0000. Sustenta que o argumento de que há baixa probabilidade de reversão da arrematação utilizado pelo Juízo de Primeiro Grau viola os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. Explica que a análise da probabilidade de êxito de um recurso é uma prerrogativa da instância recursal. Argumenta que a decisão agravada usurpa a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e desrespeita o seu direito de ter o seu recurso analisado de forma isenta e imparcial. Destaca a existência de precedente (autos no 0706022-63.2020.8.07.0001), em que o Juízo de Primeiro Grau reconheceu o risco de irreversibilidade e suspendeu o levantamento de valores até o julgamento do recurso interposto. Ressalta que a decisão homologatória da arrematação apresenta múltiplos vícios processuais, que incluem a dispensa indevida do depósito integral do preço de arrematação, irregularidades na assembleia condominial, impossibilidade de registro da carta de arrematação em nome do agravado e o excesso de execução. Defende que a existência dos vícios referidos justifica a suspensão da expedição da carta de arrematação para correção das irregularidades apontadas, garantia de paridade entre credores e de legalidade da deliberação condominial, bem como para a consolidação de um ato potencialmente nulo, que pode gerar insegurança jurídica e litígios futuros. Requer a concessão de efeitos suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 73351146). O requerimento de concessão de efeito suspensivo foi indeferido e o agravo de instrumento foi recebido somente em seu efeito devolutivo (id 73352297). O agravado apresentou contrarrazões, em que suscitou a preliminar de perda de objeto do agravo de instrumento e pediu o desprovimento do recurso (id 74305668). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (id 74339888). O prazo transcorreu sem manifestação (id 75335250). É o breve relatório. Decido. Os autos originários trata-se de cumprimento de sentença iniciado pelo agravado contra a agravante para a satisfação do crédito atualizado de R$ 950.601,61 (novecentos e cinquenta mil seiscentos e um reais e sessenta e um centavos) decorrente do inadimplemento dos encargos condominiais. O imóvel da agravante foi alienado em leilão judicial e arrematado pelo agravado no valor de R$ 1.119.055,00 (um milhão cento e dezenove mil e cinquenta e cinco reais). A agravante apresentou impugnação, oportunidade em que defendeu as teses seguintes: 1) necessidade de depósito do valor integral para fins de arrematação do imóvel; 2) obrigação do agravado de adimplemento dos débitos referentes ao imóvel arrematado; 3) a impossibilidade de registro da carta de arrematação e 4) irregularidade na convocação da assembleia condominial. O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação para determinar a obrigação do agravado de pagamento dos débitos relativos aos impostos pendentes sobre o imóvel. A agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 0738933-92.2024.8.07.0000, o qual foi recebido sem efeito suspensivo. O Juízo de Primeiro Grau determinou a expedição da carta de arrematação do imóvel. A agravante requereu a suspensão da decisão supracitada até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0738933-92.2024.8.07.0000. A decisão agravada indeferiu esse requerimento. A agravante interpôs o presente agravo de instrumento e pediu a reforma da decisão agravada para suspender a execução da decisão que determinou a expedição da carta de arrematação até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0738933-92.2024.8.07.0000. A análise dos autos no 0738933-92.2024.8.07.0000 revela que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao agravo de instrumento. Os dois (2) embargos de declaração opostos pela agravante foram desprovidos. A certidão de id 73941182 dos autos no 0738933-92.2024.8.07.0000 noticia o trânsito em julgado do acórdão. O interesse recursal configura um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, que deve ser analisado sob o viés da utilidade e necessidade da reforma da decisão recorrida nos termos dos arts. 17 e 996 do Código de Processo Civil. A utilidade consiste na possibilidade de o recurso propiciar algum proveito para o recorrente, enquanto a necessidade significa a fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Não vislumbro a utilidade do presente agravo de instrumento. A agravante pretende suspender a execução da decisão que determinou a expedição da carta de arrematação até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0738933-92.2024.8.07.0000. Esse recurso, no entanto, encontra-se julgado definitivamente e o acórdão correspondente transitou em julgado em 11.7.2025. A perda superveniente do interesse de agir impede o conhecimento do agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda superveniente de interesse recursal. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator